Tribunal: TJBA
Processo: 8007208-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007208-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDINORA SOUZA ROCHA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DITADOS NOS ARTS. 42 DA LEI 8.213/91. APELAÇÃO IMPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8007208-51.2018.8.05.0001 em que o apelante EDINORA SOUZA ROCHA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas.